Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735371-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO BERNARDO DE ARAUJO, ANTONIO MOZAIR DE OLIVEIRA, CICERO ROSA DA CUNHA, SONIA CINTRA SIELSKIS, HELIO PINA FORZANI, JOSE MARCIANO SOBRINHO, NILO RESPLANDE BARBOSA, PEDRO MARTINS DE SOUZA, WELINGTON PEREIRA DA SILVA, WILIE PEIXOTO DE PAIVA REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 52650930, foi requerida a concessão de derradeiro prazo, de 15 (quinze) dias, para a juntada das procurações e dos documentos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça almejada em relação a Antônio Bernardo de Araújo, Antônio Mozair de Oliveira, Sônia Cintra Sielkis, Hélio Pina Forzani, José Marciano Sobrinho e Pedro Martins de Souza. Consoante o pedido formulado, defiro a dilação de prazo na forma pretendida, pelo derradeiro prazo de 15 (quinze) dias. Mais uma vez, ressalto que a análise dos pedidos de concessão da gratuidade de justiça e da regularidade da representação processual será feita oportunamente, de forma conjunta e unificada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora